Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0708283-09.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO Defiro a consulta ao InfoJud, restrita às três últimas declarações de imposto de renda da devedora. Em seguida, intimem-se a credora para manifestar-se. O acesso ao resultado da diligência fica restrito às partes e integrantes da Câmara.Providencie a Secretaria o sigilo necessário, ora determinado. Brasília, 19/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator